Tribunal: TJDFT
Processo: 0706409-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VÍCIOS. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. EXISTÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora, ora embargante.
3. Em suas razões recursais a embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de obscuridade e omissão.
4. A obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão.
4.1. Na situação dos presentes autos, a eg. Turma Julgadora, ao proferir seu julgamento, pronunciou-se de forma clara e explícita, de modo a permitir perfeita compreensão do entendimento adotado no Aresto embargado, nele não existindo, assim, qualquer obscuridade.
5. Há de se reconhecer que o julgamento do recurso de agravo de instrumento foi proferido com equívoco no exame do pleito do agravante com os elementos probatórios constantes nos autos, configurando o que se denomina premissa fática equivocada, o que autoriza a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes para a correção do julgamento. Precedente.
5.1. No caso em tela, o voto condutor do julgado ora embargado - da minha autoria - partindo de premissa fática equivocada, apreciou pedido diverso daquele manifestado no Agravo de Instrumento.
6. O julgado também incorreu em omissão, pois, em decorrência desse equívoco, deixou de ser analisar o real pedido formulado pelo agravante, ora Embargante.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para retificar a ementa, fundamentação e dispositivo do v. acórdão embargado.